Tribunal: TJSP
Processo: 1033406-52.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192310
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033406-52.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
B M 1 DIGITAL COMÉRCIO DE BANNER LTDA ME e BANNERJET PRODUTOS
DE COMUNICACAO VISUAL LTDA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033406-52.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No 30372 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1033406-52.2019.8.26.0576
APELANTES: BM1 DIGITAL COMÉRCIO DE BANNER LTDA ME E OUTRO
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de
documento. Falta de interesse de agir. Ausência de comprovação
de adequado requerimento administrativo prévio. Entendimento do
C. STJ em sede de recurso repetitivo. Concedida oportunidade de
emenda à inicial, na forma do artigo 321 do CPC. Determinação
de emenda não cumprida. Extinção mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 95/96, de relatório adotado, julgou extinta produção
antecipada de provas ajuizada por BM1 DIGITAL COMÉRCIO DE BANNER LTDA ME
E OUTRO contra ITAÚ UNIBANCO S/A, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou as autoras ao pagamento das custas
e depesas processuais, sem fixação de honorários, já que não houve defesa.
Apelam os autores (fls. 98/108) sustentando que o rito é adequado ao
caso e que há interesse de agir na obtenção da documentação pretendida. Afirma que foi
providenciada a emenda à inicial, entretanto a inicial foi indeferida. Requer a reforma da
sentença.
Recurso regularmente processado, sem apresentação de contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033406-52.2019.8.26.0576 -Voto no
3
conforme certidão de fls. 116.
É o relatório.
Trata-se de ação de produção antecipada de provas por meio da qual
pretende os autores a exibição de documentos para apuração de vendas fraudulentas e
desvio de valores para diversas contas.
Anoto que, independentemente do nome conferido à ação, em se tratando
de demanda ajuizada para a exibição de documentos, deve ser observada a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial representativo de
controvérsia no 1.349.453-MS, passou a exigir como requisito ao ajuizamento desta
demanda, dentre outros, a comprovação de prévia solicitação à instituição pela via
administrativa não atendida em prazo razoável.
No caso, sem a comprovação do adequado pedido administrativo, de
rigor a extinção da ação, sem resolução do mérito, de ofício, por falta de interesse de agir,
com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE OBJETIVA
A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Interesse de agir Necessidade de se
demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a
prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo
razoável, com o pagamento dos custos correspondentes Entendimento
consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC de 1973) - Hipótese em que o endereço que constou no requerimento
extrajudicial como sendo o de entrega dos documentos solicitados era de
terceira pessoa Necessidade de procuração específica Ausência de
comprovação de que a solicitação administrativa encaminhada ao réu
tenha sido acompanhado de tal procuração
Documento objeto da
demanda que foi cedido ao réu por instituição financeira em razão de
instrumento de cessão de crédito que, por força do sigilo bancário, cuja
violação constitui crime, não estava obrigado a atender a tal pedido, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033406-52.2019.8.26.0576 -Voto no
4
poderia fazê-lo Autor que, dessa forma, não demonstrou o pedido prévio
pela via administrativa Carência de ação Sentença de extinção mantida
Recurso não provido, com aplicação do art. 85 do novo CPC que, em seus
§§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários advocatícios na fase
recursal.” (Apelação 1002004-94.2016.8.26.0369; 17a Câmara de Direito
Privado, Rel. Paulo Pastore Filho; DJ 04/10/2017).
Ademais, as autoras foram intimadas a emendar a inicial para esclarecer
“se pretendem documentos referentes às próprias empresas autoras e se os solicitaram
junto às rés, trazendo a prova da recusa no fornecimento” (fls. 88).
A demandante deixou de cumprir integralmente a determinação judicial
acima mencionada, uma vez que com a petição de fls. 90/92, limitou-se pleitear
reconsideração acerca do segredo de justiça, inclusão de Joaquim Augusto Del Arco e
Juliana Borges Ferreira no polo passivo, sem preencher todas as determinações de fls. 88.
Assim, a hipótese era mesmo de indeferimento da inicial.
No caso, apresentando a petição inicial defeito ou irregularidade capaz de
dificultar o julgamento de mérito, cabe à autora emendá-la, nos termos do art. 321 do
Código de Processo Civil, o qual estabelece, em seu parágrafo único, que o magistrado
deve indeferir a petição inicial caso a autora não cumpra a determinação judicial.
Dessa forma, faltando requisito de constituição e desenvolvimento válido
do processo, oportunizada sua correção e permanecendo inerte a autora, deixando de
atender integralmente a determinação do sentido de suprir a irregularidade, o processo deve
ser extinto sem julgamento de mérito.
Nesse contexto, deve a r. sentença de extinção deve ser mantida.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033406-52.2019.8.26.0576 -Voto no
5
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator